Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718209-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES BATISTA AGRAVADO: ISOB - INSTITUTO DE SAUDE DE OLHOS BRASILIA S/S LTDA, INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA, VISAO INSTITUTOS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JULIANA ALVES BATISTA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação cautelar antecedente n 0722697-49.2021.8.07.0007 que considerou interrompido o prazo para emenda a inicial após oposição de embargos declaratórios pela autora/agravada. A decisão foi proferida nos seguintes termos: "Tendo em vista a manifestação de id. 117722514, EXCLUA-SE a marcação de "100% digital". Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id.116924102, alegando possível obscuridade, sob o fundamento de que seria incabível a emenda a inicial porque a contestação já foi a presentada. (id.117861656). Destaco, inicialmente, que a obscuridade, inserta no art. 1.022, inciso I, do CPC, significa a falta de clareza da decisão em algum ponto relevante gerando dúvidas, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do convencimento jurisdicional. Atente-se a requerida para o fato de que se trata de tutela cautelar em caráter antecedente, conforme disposto na decisão de id. 112069656. O rito da demanda segue as disposições do art. 305 a art.310 do CPC. No referido procedimento, a parte autora tem a faculdade de formular o pedido principal juntamente como o pedido de tutela cautelar ou no prazo de 30 (trinta) dias, conforme redação do art. 308, §1o. Como nos presentes autos o pedido principal foi realizado no prazo dos 30 (trinta) dias, a decisão embargada refere-se ao pedido principal, não se confundindo com determinações pretéritas de emenda ao pedido de tutela cautelar. Assim, considerando que não houve pedido principal quando da propositura da demanda, a contestação apresentada nos termos do art. 306 refere-se à tutela cautelar antecedente. Somente após o recebimento do pedido principal, para o qual houve a determinação de emenda, prosseguirá o feito nos termos do art. 308, §3o e §4o, do CPC, sem a necessidade de nova citação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os termos da decisão. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 116924102. Intime(m)-se. Documento registrado e assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), abaixo identificado(a), na data da certificação digital. DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO Juíza de Direito" Narra que as autoras/agravadas propuseram pedido de tutela cautelar antecedente em face da agravante e do Banco do Brasil em que foi deferida a indisponibilidade de bens (dois imóveis e dois veículos) da primeira por supostas transferências fraudulentas. As agravadas foram intimadas a aditar a inicial e, segundo a agravante, não o fizeram no prazo de 15 dias razão pela qual a inicial deveria ter sido indeferida. Contudo, o Juízo de origem entendeu que os embargos declaratórios opostos pelas agravadas logo após a decisão de emenda interrompeu o prazo para cumprimento da determinação. Sustenta não haver previsão legal para interrupção do prazo de emenda a inicial em caso de oposição de embargos de declaração pois estes não teriam efeito suspensivo e somente interrompem prazo para interposição de recurso (art. 1.026, do CPC). Entende não haver dúvida quanto a probabilidade do direito e deferimento do efeito suspensivo até o pronunciamento da Turma e assevera perigo da demora pois seu patrimônio está restringido enquanto o processo prossegue com vícios. Para tanto requer: “a) O recebimento in limine do presente recurso em seus efeitos suspensivos, para determinar a imediata suspensão dos autos principais, até o julgamento de mérito, quando se espera pelo provimento do Agravo de Instrumento, para indeferir a peça inicial, nos termos do art. 330, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 485, inciso I, do mesmo dispositivo legal; b) A intimação das partes Agravadas, para que responda aos termos do presente Agravo de Instrumento no prazo previsto no inciso II, do art. 1019, do mesmo diploma legal acima já mencionado; c)No Mérito, a confirmação da liminar, caso deferida, com o conseguinte provimento do presente Recurso, para indeferir a peça inicial, nos termos do art. 330, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 485, inciso I, do mesmo dispositivo legal, com a conseguinte desconstituição da penhora dos bens de propriedade da Agravante; d)A condenação da Agravada no pagamento das custas processuais, nos honorários advocatícios e demais cominações legais decorrentes do presente recurso.” Preparo recolhido (ID 36003564 e ID 36003567). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar verifico que a agravante é demandada em cautelar antecedente proposta pelas agravadas para recuperação de montante desviado em operações fraudulentas que somadas importam em R$ 914.539,27. A decisão de emenda a inicial (ID 112069656 dos autos de origem) determinou a indicação do objeto da ação principal e juntada de cópia do boletim de ocorrência. A determinação foi cumprida no ID 112072805 e então deferida a tutela cautelar em caráter antecedente para determinar o bloqueio via Sisbajud de valores em quaisquer contas bancárias de titularidade da agravante/ré (ID 112104395). As agravadas/autoras ainda requereram a decretação de indisponibilidade e arresto de dois veículos, além de indisponibilidade de dois imóveis em nome da agravante (ID 112117562), cujos pedidos foram deferidos nos ID’s 112124809 e 112172736. A ré/agravante apresentou contestação em face da cautelar antecedente (ID 112524315). Após, as autoras/agravadas apresentaram aditamento ao procedimento cautelar antecedente para responsabilização solidária do Banco do Brasil (ID 113673335). Considerando a marcação de Juízo 100% digital foi determinada a emenda a inicial para: “1- fornecer endereço eletrônico e número de linha móvel da parte autora e do advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados e concordância com todos os termos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Em se tratando de pessoa jurídica autora, o número de telefone móvel não poderá remeter a central de atendimento a consumidores/fornecedores; 2- indicar o endereço eletrônico ou outro meio digital, para localização do réu por via eletrônica (Portaria Conjunta no 29/21, art. 2o, §2o), o qual não pode ser de central de atendimento a consumidores ou ouvidoria, no caso de pessoa jurídica. Intime-se, ainda a requerente para aditar corretamente a petição de id. 113673335, pois há referencia à instituição bancária (Banco do Brasil), mas não houve inclusão no polo passivo. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, incluindo todas as partes, nome da demanda, pedidos, causa de pedir e todas as modificações necessárias para atendimento da emenda acima. Prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 116924102) As autoras/agravadas requereram a retratação da decisão do Juízo 100% digital em 09/03/2022 (ID 117722514). A ré/agravada opôs embargos declaratórios com pedido de efeitos infringentes ao fundamento de obscuridade quanto ao pedido de citação do Banco do Brasil e impossibilidade de aditamento da inicial após a apresentação de contestação. Sustenta que a inicial deveria ter sido indeferida e não aditada (ID 117861656). Os embargos declaratórios foram rejeitados e então interposto o presente agravo de instrumento. As alegações da agravante, pelo menos em uma análise preliminar não merecem acolhimento. Explico. O Código de Processo Civil em seus arts. 305 e ss dispõem quanto ao procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ou seja, é possível formular pedido cautelar antes que se tenha formulado o pedido principal, ou antes que se tenha formulado e instruído a demanda com toda a documentação necessária a análise do feito principal. Nesse aspecto o Código de Processo Civil é claro ao prever o procedimento, vejamos: “Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. § 1o O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. § 2o A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. § 3o Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 , por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. § 4o Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335. Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem: “Antes de apurados os resultados constava ao id. 11367335 petição pelo aditamento ao procedimento cautelar em caráter antecedente. Decisão id. 116924102 determinou emenda a qual foi atendida ao id. 121557993 tempestivamente, conforme certidão id. 122461126 tendo em consideração a que a interposição dos embargos de declaração de id. 117861656 interromperam o prazo da emenda solicitada. Assim, o autor obedeceu ao prazo previsto no art. 308 do CPC, razão pela qual deve-se dar seguimento à ação, pelo procedimento comum, com o recebimento da emenda apresentada.” Destaco, a alegação de que os embargos de declaração não interrompem prazo para apresentação a emenda a inicial não merece acolhida pois além de interromperem o prazo para interposição de recursos, também interrompem os prazos para a prática de atos processuais. No mesmo sentido cito precedente deste e. Tribunal: TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A versus GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONCEDIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de novos recursos, assim como para a prática dos atos processuais em curso. 2. Colacionando a parte exequente aos autos emenda à petição inicial, no prazo que lhe fora concedido pelo juízo a quo, tem-se por insubsistente a sentença que extingue o processo com fundamento nos art. 485, I e IV, do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1125360, 07231950820178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, por não estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo na demora a ensejar antecipação de tutela recursal, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de junho de 2022